Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. FORTUITO EXTERNO. OCORRÊNCIA. MEDIDAS DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIADE. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PEDIDO DE REFORMA PREJUDICADO. DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO.
1. Reputa-se tempestivo o recurso interposto dentro do prazo de quinze dias úteis a partir da disponibilização no DJe da decisão que resolveu os embargos de declaração opostos contra a sentença apelada. Preliminar rejeitada.
2. Deve ser considerado o impacto da pandemia do coronavírus nos negócios jurídicos vigentes durante o estado de emergência em saúde pública de importância nacional decretado pelas autoridades competentes, pois consubstanciado o caso de fortuito externo e força maior pelas medidas de emergência sanitária vivenciadas neste período.
3. Prejudicado um desfecho decisório sobre o termo inicial dos lucros cessantes pelo indeferimento da reparação cível pelo reconhecimento de uma excludente de responsabilidade.
4. O fortuito externo (considerado como o evento extraordinário que é dissociado da atividade empresarial) rompe o nexo causal e, assim, afasta o dever de indenizar por dano moral.
5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento à apelação da ré.